Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL E PERÍODO DO DÉBITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DE IPTU/TLP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REDISCUSSÃO DOS LIMITES DA PARTILHA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Se a fixação do valor dos aluguéis devidos pelo réu/apelante em razão do uso exclusivo do bem imóvel referente ao período compreendido entre a data da citação e a efetiva desocupação do bem foi protelada para a fase de liquidação de sentença, inexiste interesse recursal da parte ao pleitear igual providência. O mesmo ocorre com relação ao pedido para pagamento proporcional do IPTU/TLP sobre o bem objeto da partilha, conquanto expressamente consignado pela r. sentença a obrigação das partes nesse sentido. Recurso não conhecido nesses pontos.
2. A pretensão de dissolução de condomínio e alienação judicial, objetivando, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, o desfazimento da propriedade comum do imóvel objeto da partilha, bem como o recebimento dos aluguéis pelo uso exclusivo do bem por um dos ex-conviventes, deve ser veiculada em demanda autônoma perante o Juízo Cível, e não por meio do cumprimento de sentença no Juízo de Família. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
3. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide e se revelaria inócua a oitiva de testemunhas para perquirir pelo valor do bem a ser partilhado e dos aluguéis devidos, não implica malferimento à defesa da parte o indeferimento do meio de prova postulado, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. No mérito, o apelante buscou demonstrar suposto direito de ver excluído da partilha o valor que teria despendido unilateralmente para aquisição do bem a ser partilhado, em período anterior ao início da união estável com a apelada. O Acórdão que decretou a dissolução da união estável e a partilha dos bens, no entanto, consignou expressamente que o bem imóvel foi adquirido após o início da convivência, determinando a partilha em proporções iguais. Referido decisum transitou em julgado. Logo, incabível a rediscussão dos limites da partilha na presente demanda, sob pena de afronta à coisa julgada.
5. A ausência de impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça em momento oportuno, no caso, em preliminar de contestação, enseja a preclusão temporal da matéria, na forma dos arts. 100, caput, e 223, caput, ambos do CPC.
6. Na conduta do réu, ora apelante, não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.